Tribunal: TJMT
Processo: 1006150-61.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006150-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LOPES DA COSTA - CPF: 396.183.071-15 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOSE LOPES DA COSTA - CPF: 396.183.071-15 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PRELIMINAR:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSO – ART. 103 DA LEI Nº 8213/91 E SÚMULA 85 DO STJ -
REJEITADA
.
MÉRITO:
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 103 da Lei nº 8213/91 e da Súmula 85/STJ.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

No
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária nº 1006150-61.2018.8.11.0003

ajuizada por
JOSÉ LOPES DA COSTA
em desfavor do apelante e o condenou a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, desde a cessação administrativa do auxílio-doença (14/04/2013).

A sentença traz ainda que os valores devidos serão
“

acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Condenou ainda o recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, CPC/2015.

Nas razões recursais, sustenta preliminarmente, a prescrição do fundo de direito ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a cessação do benefício (14/04/2013) e o ajuizamento da ação (06/08/2018).

No mérito, questiona o laudo pericial por não precisar a data do início da incapacidade, bem como se perdurou entre a cessação do auxílio e a perícia.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e reconhecer a prescrição do fundo de direito.

Caso não seja esse o entendimento, requer que a data do início da aposentadoria seja a mesma da juntada do laudo pericial em juízo ou que seja analisado se o autor mantinha a qualidade de segurado em 11/2018, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 42457978).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 43188955).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA CDA

Egrégia Câmara:

Aduz, preliminarmente, o apelante
a prescrição do fundo de direito, ante ao transcurso de mais de cinco anos entre
a cessação do benefício (14/04/2013) e o ajuizamento da ação (06/08/2018).

Inicialmente cumpre registrar que em 2019 houveram várias mudanças na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre P
lanos de Benefícios da Previdência Social, mas que não se aplicam ao caso concreto já que a ação foi interposta em 2018.

Desse modo, nos termos do art. 103 da
Lei nº 8.213/91 não há prescrição do fundo de direito, mas sim as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, vejamos:

“Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes”.

O tema inclusive está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

Súmula 85:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ACOLHIDA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA DESDE QUE RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, nos termos constantes do art. 103, § único, da Lei nº 8.213/91
e artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença, desde que respeitada a prescrição quinquenal. Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(N.U 0003818-53.2010.8.11.0025, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 15/05/2019
) (grifo nosso)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária nº 1006150-61.2018.8.11.0003

ajuizada por
JOSÉ LOPES DA COSTA
em desfavor do apelante e o condenou a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, que após acidente de trabalho ficou incapacitado para atividade laboral.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 13/09/2019 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“Assim, diante dos elementos elencados, conclui-se a parte autora faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez, uma vez que está insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. Aliás, a partir da análise das condições pessoais da autora, denota-se a impossibilidade de reabilitação no mercado de trabalho, tendo em vista sua idade e baixa instrução, exercendo durante toda sua vida profissional o cargo de servente, faxineiro e ajudante geral (conforme Carteira de Trabalho da Previdência Social do autor), o que, aliado às conclusões do perito, enseja o acolhimento do pedido inicial de concessão da aposentadoria por invalidez.

(...)
Com efeito, é certo que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser o correspondente a data de cessação do auxílio-doença, conforme preceitua o art. 43 da Lei 8.213/91.

(...) Por outro lado, descabido o pedido de dano moral, em razão da ausência de elementos probatórios mínimos e idôneos com o condão de caracterizar ofensa à honra, imagem ou dignidade do segurado que ensejam o direito a indenização.

(...)
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder a aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do auxílio-doença, que se deu em 14/04/2013, pagando os valores retroativos, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em contrapartida, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

(...)
Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, CPC/2015”.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é permanente e total

para o exercício de suas atividades laborativas, bem como para qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência, vejamos:

“3) O periciando é portador de alguma doença, lesão ou sequela física ou funcional? Em caso afirmativo indicar qual ou quais.

Resposta: Sim, CID 10 S52.5 – Fratura da extremidade distal do rádio.

(...)

5) A doença ou lesão indicada no item 3 incapacita o periciando para o exercício de suas atividades laborais?

Resposta: Sim.

6) A incapacidade decorre de acidente de trabalho ou de doença ocupacional?

Resposta: Acidente de trabalho.

7) Essa incapacidade é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

Resposta: Há incapacidade total permanente na paciente.”

8) Essa incapacidade é permanente (definitiva, com quadro irreversível ou expectativa de reversão em prazo superior a 2 anos) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

Resposta: Permanente”.

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em sede de reexame necessário, reitero os argumentos acima e
retifico em parte a sentença proferida
, para consignar que a data do início do benefício é da cessação, respeitando a prescrição quinquenal e os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020